Tribunal: STJ
Processo: 0473460-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056704 - RJ(2025/0473460-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BRENDON TEODORO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO JOSÉ DO PATROCÍNIO ARAGÃO DOS SANTOS
LAU - RJ176165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula 691 do STF, por
ausência de flagrante ilegalidade.
2. O paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime
inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2o, §
2o-A, I, e 311, § 2o, III, do Código Penal.
3. Nas razões do agravo regimental, a Defesa reiterou as alegações de
ausência de fundamentação idônea para a condenação, sustentando a nulidade
do reconhecimento realizado.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade manifesta que
justifique a superação do óbice da Súmula 691 do STF e o conhecimento do
habeas corpus impetrado contra decisão liminar que indeferiu pedido em
habeas corpus originário.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que não é cabível habeas corpus contra decisão que indefere
liminar em habeas corpus prévio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia.
7. A situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade que
justifique a prematura intervenção da Corte Superior ou a superação do óbice
da Súmula 691 do STF.
8. Não foram apresentados fundamentos jurídicos capazes de desconstituir os
motivos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54721304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 53cdc52f-eaca-4267-a8c2-e2c078314c3e

1. Não é cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas
corpus prévio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A ausência de excepcionalidade ou ilegalidade manifesta não autoriza a
superação do óbice da Súmula 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP, arts. 157, § 2o, § 2o-A, I, e 311, § 2o, III;
CF/1988, art. 5
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
778.187/PE,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC 763.329/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 53cdc52f-eaca-4267-a8c2-e2c078314c3e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056704 - RJ(2025/0473460-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BRENDON TEODORO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO JOSÉ DO PATROCÍNIO ARAGÃO DOS SANTOS
LAU - RJ176165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula 691 do STF, por
ausência de flagrante ilegalidade.
2. O paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime
inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2o, §
2o-A, I, e 311, § 2o, III, do Código Penal.
3. Nas razões do agravo regimental, a Defesa reiterou as alegações de
ausência de fundamentação idônea para a condenação, sustentando a nulidade
do reconhecimento realizado.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade manifesta que
justifique a superação do óbice da Súmula 691 do STF e o conhecimento do
Documento eletrônico VDA54430069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: c681e813-837f-4859-aabc-339c9d047baf

habeas corpus impetrado contra decisão liminar que indeferiu pedido em
habeas corpus originário.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que não é cabível habeas corpus contra decisão que indefere
liminar em habeas corpus prévio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia.
7. A situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade que
justifique a prematura intervenção da Corte Superior ou a superação do óbice
da Súmula 691 do STF.
8. Não foram apresentados fundamentos jurídicos capazes de desconstituir os
motivos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas
corpus prévio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A ausência de excepcionalidade ou ilegalidade manifesta não autoriza a
superação do óbice da Súmula 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP, arts. 157, § 2o, § 2o-A, I, e 311, § 2o, III;
CF/1988, art. 5
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
778.187/PE,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC 763.329/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54430069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: c681e813-837f-4859-aabc-339c9d047baf

Trata-se de agravo regimental interposto por BRENDON TEODORO DA
SILVA contra decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, por meio da qual
indeferiu liminarmente o habeas corpus (fls.
).
33/35
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos de
reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts.
157, § 2o, § 2o-A, I, e 311, § 2o, III, na forma do todos do Código Penal.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea para a condenação
do acusado, tendo em vista a nulidade do reconhecimento realizado.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente
mantida, in verbis (fls.
; grifamos):
33/35
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta
Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem,
que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do
relator que, em requerido a Tribunal Superior, habeas corpus indefere a
liminar.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM [...] HABEAS CORPUS. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
TRIBUNAL . INCIDÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. A QUO
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
SÚMULA n. 691/STF.
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE
QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível mandamus contra decisão que indefere o pleito
Documento eletrônico VDA54430069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: c681e813-837f-4859-aabc-339c9d047baf

liminar em habeas corpus prévio, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. [...] 3. [...] 4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético,
mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades
do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação
jurisdicional.
5. [...] 6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da
Súmula 691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel.
778.187/PE,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
16.11.2022.)
AGRAVO REGIMENTAL EM . PROCESSUAL HABEAS CORPUS
PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS
PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI
JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE
PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite contra decisão denegatória de habeas
corpus liminar proferida em outro na instância de origem, salvo nas
hipóteses em writ que se evidenciar situação absolutamente
teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o
pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a
jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências).
Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a reforma da
decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 763.329/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do
referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o art. 210, ambos do
art. 21
c/c
RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54430069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: c681e813-837f-4859-aabc-339c9d047baf

Conforme ressaltado na decisão monocrática, o remédio heróico foi indeferido
de plano porque impetrado em face de decisão liminar, o que encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não sendo constatada ilegalidade
manifesta que pudesse ensejar o conhecimento da medida.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser
integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: c681e813-837f-4859-aabc-339c9d047baf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.704 / RJ
Número Registro: 2025/0473460-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01011098120258190000 08433884820248190203 1011098120258190000 8433884820248190203
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO JOSE DO PATROCINIO ARAGAO DOS SANTOS LAU
ADVOGADO
: LEONARDO JOSÉ DO PATROCÍNIO ARAGÃO DOS SANTOS LAU
- RJ176165
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: BRENDON TEODORO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRENDON TEODORO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : LEONARDO JOSÉ DO PATROCÍNIO ARAGÃO DOS SANTOS LAU -
RJ176165
Documento eletrônico VDA54687644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:34
Código de Controle do Documento: 00386b32-2011-41e6-9cee-bc7975762997

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:34
Código de Controle do Documento: 00386b32-2011-41e6-9cee-bc7975762997